Tribunal: TJSP
Processo: 1006199-10.2020.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006199-10.2020.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
CARLOS LEANDRO CANHETE CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006199-10.2020.8.26.0361/50000 - cs
2
VOTO No 37.136
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006199-10.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMBGTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
EMBGDO.: CARLOS LEANDRO CANHETE CAVALHEIRO
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela autora em face do v. aresto de fls. 62/66, que
negou provimento ao recurso interposto nos autos da ação de busca e
apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, haver vício de contradição e omissão no julgado. Diz que a demanda
foi extinta sem dar oportunidade à parte de emendar a inicial, em afronta ao
disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o v. acórdão embargado
dispôs, expressamente, que: “Nesse contexto, e tendo em vista que a comprovação
da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
presente feito, não há que se falar em concessão de oportunidade para emenda da
inicial.”, fls. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006199-10.2020.8.26.0361/50000 - cs
3
Apesar da insistência da embargante, a
questão posta à apreciação foi devidamente enfrentada, de forma expressa.
Como se vê, os embargos declaratórios
não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão ou contradição no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas tão
somente decidir fundamentadamente as questões postas sob
seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator